Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-72.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou procedente a demanda – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou procedente a demanda – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ – TUST/TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS – Ação que deve ser julgada improcedente – Desnecessidade de observação à modulação dos efeitos do julgamento, em razão do indeferimento do pedido de tutela antecipada – Apelo da parte autora requerendo o aumento da verba honorária – Inadmissibilidade, ante a improcedência da ação nesta instância, em conformidade com o paradigma –

Recurso da Fazenda provido
Remessa necessária provida